Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703232-70.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: IMPETRANTE: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA DOMINGUES COBRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas ao Ministério Público, nos termos do art. 12, caput, da Lei n. 12.016/2009. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora